Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0718246-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal (ID 26287112) que, nos autos no 0005506-82.2019.8.07.0013, negou pedido de vista ao agravante pelo prazo de 48 horas. Sustenta o recorrente que pediu vista dos autos para melhor analisar a situação do socioeducando, e, assim, adotar a providência mais adequado ao caso, uma vez que o menor foi ouvido em audiência admoestatória, por meio do Sistema Microsoft Teams em sua própria residência, sem a presença da genitora, quando deveria ter participado do ato de dentro da unidade da Gerência de Atendimento em Meio Aberto - GEAMA, com um mínimo de protocolo que reproduzisse a seriedade do ato judicial (ID 26287112). Noticia que ao adolescente foram aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade em decorrência de remissão judicial, como forma de suspensão do processo. A sentença foi proferida em 20/07/2019 e transitou em julgado em 20/08/2019, tendo sido promovida a vinculação imediata do jovem às medidas, as quais, de forma reiterada, ele vem descumprindo. Informa que o Juízo da VEMSE buscou adverti-lo dos prejuízos advindos do seu comportamento, todavia, as tentativas não foram bem-sucedidas. Destacou que o adolescente faz uso diário de drogas lícitas (álcool e cigarro) e ilícitas (maconha e crack), conforme informado, em 08/03/2021, pela equipe técnica, a qual também registrou a situação de negligência sofrida em relação à genitora e solicitou, à época, a promoção de sua internação compulsória. Com efeito, em razão da gravidade dessas informações, foi determinada a inclusão do jovem em audiência de admoestação, a advertência aos genitores, bem como aplicação de medidas protetivas. Designada a audiência, inicialmente, consignou-se que o jovem precisaria estar presente no GEAMA para participar do referido ato processual, contudo, posteriormente, o Juízo da VEMSE determinou que não seria necessário o “comparecimento à GEAMA (desde que o adolescente tenha condições de acessar o link de audiência de sua residência ou local onde estiver)”, a teor da Portaria VEMSE no 10 de 13/04/2021. Informa que a referida audiência foi realizada em 20/05/2021, tendo sido o menor ouvido em sua residência “sem a presença da genitora ou de qualquer protocolo que garantisse o adequado funcionamento do ato judicial ou, minimamente reproduzisse a seriedade da audiência admoestatória”, razão pela qual requereu vista dos autos para se manifestar em até 48 horas. Salienta que, além de ignorar o pedido de vista e não obstante a manifestação ministerial de que o socioeducando já teria sido sucessivas vezes advertido, de modo que a mera advertência não mais se mostrava cabível, a d. Juíza Singular apenas cientificou o jovem “da necessidade de retomar o cumprimento imediatamente, advertindo que caso o acompanhamento não fosse retomado, seriam os autos encaminhados para a Vara da Infância e Juventude para análise da revogação da remissão concedida”. Defende a nulidade da decisão proferida na audiência de 20/05/2021, eis que, ao ignorar o pleito ministerial, impediu a atuação do fiscal da lei, em clara ofensa às normas insculpidas nos arts. 202 e 204 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não restando dúvida de que se trata de nulidade absoluta, nos termos do art. 37 da Lei no 12.594/2012, pois, o “prejuízo provocado pelo ato é presumido por lei e o interesse público está em risco por ofensa ao devido processo legal”, além de ficar evidenciada flagrante afronta aos princípios constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao devido processo legal. Tece, ainda, considerações acerca da irregularidade da audiência do formato “domiciliar” e sobre a portaria VEMSE no 10/2021, discorrendo sobre o caso de um outro menor que, ao ser cientificado de que a medida de prestação de serviço à comunidade seria convertida em doação de cesta básica no importe de R$ 50,00, foi irônico e desrespeitoso com os presentes em audiência e com a genitora que estava ao lado dele na residência, além de gritar que poderia prendê-lo, pois não cumpriria a medida, momento em que a Juíza, simplesmente, determinou à secretária que desligasse o vídeo e encerrasse a audiência, situação que evidencia a imprescindibilidade da presença no menor na GEAMA para participar da audiência por videoconferência, pois, assim, terá o agente socioeducativo próximo para atuar se necessário. Assevera que o “acesso à justiça online sem um mínimo de protocolo possibilitará um prejuízo irremediável ao socioeducando e a seus familiares, diante da vulnerabilidade do sistema de justiça”, não havendo dúvida de que a Portaria VEMSE no 10 de 13/04/2021 “não atinge a sua finalidade de efetivamente advertir os socioeducandos de forma eficiente”. Por derradeiro, acrescenta que, na hipótese vertente, a mera advertência não surtiu efeitos, visto que o jovem, há quase dois anos, vem descumprindo as medidas, seja por não ter aderido aos objetivos do seu plano individual de atendimento de forma adequada, seja por permanecer inserido em contexto de risco, decorrente do uso de drogas, razão pela qual defende “a remessa dos autos para a Vara Infracional para revogação da remissão e prosseguimento da ação socioeducativa, isso se não houver prescrição ou extinção da medida em razão da maioridade penal ou pela prática de novo ato infracional em outros autos”. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela para anular “a decisão recorrida, determinando-se a oitiva adequado do Ministério Público na forma determinada pelos artigos 202 e 204 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no art. 37 da Lei do SINASE”. Pleiteia, ainda, que seja reconhecida a irregularidade da Portaria VEMSE no 10 de 13/04/2021, e, subsidiariamente, caso assim não se não entenda, postula a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude, a fim de que seja revogada a remissão concedida e o prosseguimento do processo de apuração de ato infracional, com a aplicação de medida socioeducativa mais gravosa diante da ineficácia da presente medida. Junta documentos. Em 9/6/2021, foi proferido despacho solicitando ao juízo de origem informações para se aferir a tempestividade do agravo de instrumento, consubstanciadas nas datas de remessa dos autos ao órgão ministerial para ciência da decisão agravada, bem como da interposição do presente recurso, o que restou cumprido em 11/6/2021. É o relatório. DECIDO. Em breve síntese, depreende-se, dos documentos e peças processuais que instruíram o recurso de agravo de instrumento, que ao adolescente foram aplicadas as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade como forma de remissão judicial (suspensão do processo) pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso I e II, do CP) (ID 26287117 – págs. 54/56 e 64). Entretanto, diante da informação de que o menor, não obstante advertido por diversas vezes, permanecia descumprindo referidas medidas de meio aberto, o Ministério Público requereu, em 19/03/2020, a designação de audiência de admoestação (ID 26287119 – Pág. 82). A d. Juíza, em 19/03/2021, deferiu o pleito ministerial e determinou a designação de audiência virtual, consignando que o socioeducando deveria comparecer à GEAMA para participar do referido ato judicial (ID 26281720 – Pág. 136 e 140). Ocorre, no entanto, que posteriormente a obrigação de o adolescente comparecer à GEAMA foi afastada, permitindo o acesso ao link de audiência de sua residência ou do local onde estivesse, com base na Portaria no 10 da VEMSE, consoante se verifica da certidão de ID 26281720 – Pág. 141. Em audiência, realizada em 20/05/2021, o Ministério Público requereu vista dos autos pelo prazo de 48 horas para se manifestar, tendo em vista a situação em que se encontrava o socioeducando, o qual, não obstante orientado e advertido em mais de uma oportunidade pela equipe de referência, bem como pelo promotor quando da concessão da remissão judicial e da leitura da sentença, permanecia em situação de descumprimento das medidas de meio aberto. Consignou, ainda, o Parquet o fato de o menor não estar sendo ouvido de dentro da GEAMA, defendendo que “o acesso à Justiça online sem um mínimo de protocolo possibilitará um prejuízo irremediável ao socioeducando e a seus familiares, diante da vulnerabilidade do Sistema de Justiça, que não possui qualquer tipo de aparato bloqueador das intempéries que possam surgir durante a oitiva online do jovem com desvio comportamental”. A d. Juíza Singular, todavia, desconsiderando o pleito ministerial, advertiu o socioeducando das consequências do descumprimento reiterado das medidas e determinou a continuidade da medida, nos seguintes termos: Inicialmente, com relação ao pedido de extinção da medida de PSC, deixo por ora de analisá-lo, haja vista que, embora exista relato da técnica na presente assentada de que o jovem teria finalizado as atividades pertinentes à referida medida, não constam nos autos o relatório avaliativo pertinente. Assim, aguarde-se a juntada do relatório avaliativo da PSC. No mais, tendo em vista o comparecimento do jovem nesta oitiva, bem como ter este demonstrado compromisso em retornar ao cumprimento da medida de liberdade assistida, determino, por ora, a continuidade da medida. Ficou o socioeducando devidamente advertido das consequências do reiterado descumprimento, inclusive com a possibilidade de comunicação ao Juízo de Conhecimento a fim de se verificar a possibilidade de revogação da remissão concedida no processo infracional que deu origem a este PEMSE. Ficou o jovem cientificado de que deverá retornar ao cumprimento da medida imediatamente. Oficie-se à GEAMA com urgência, solicitando informar, no prazo de 30 dias, acerca do efetivo retorno do jovem ao cumprimento da medida. Acaso informada a reiteração quanto ao descumprimento da medida, DETERMINO desde logo, neste caso, a suspensão do presente feito com a remessa de cópia integral dos presentes autos ao juízo infracional, a fim de que se manifeste acerca da revoção da remissão anteiormente concedida e continuidade do processo infracional. Decisão publicada em audiência. Intimados os presentes ((ID 26401248). É cediço que, para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante, exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, em exame perfunctório, a plausibilidade do direito alegado pelo agravante consubstancia-se na existência de previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente de intervenção do Ministério Público nos processos em que se apura a prática de ato infracional, bem como no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, o qual poderá “requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares” [1]. De igual modo, em exame de sumária cognição, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, em se tratando de hipótese de intervenção obrigatória, a sua falta acarretará nulidade do processo. Lado outro, inviável a antecipação da tutela recursal para anular a decisão agravada, uma vez que a questão, objeto do presente recurso de agravo de instrumento, demanda análise mais aprofundada e deve ser decidida pelo Órgão Colegiado, após a manifestação do agravado e da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar apenas para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Solicitem-se ao d. Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal as informações e os demais elementos que possam contribuir para o julgamento do presente recurso. Após, abra-se vista ao agravado para apresentar contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, sob pena de nulidade, no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, asseguradas aos seus membros as prerrogativas previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares.